Tribunal: STF
Processo: HC 236247
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que a paciente foi condenada à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a ocorrência de decadência do direito de representação.



    Requer-se, ao final,



    “a concessão da presente ordem de Habeas Corpus em favor da Paciente SARA RODRIGUES, com o objetivo de que seja determinada a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE da sentenciada em voga pelo delito de Estelionato, com fulcro no artigo 107, inciso IV, segunda parte, do Código Penal (CP), posto a manifesta decadência do direito de representação da Autora Roseli Caetana Biano, exercido fora do prazo estipulado no artigo 171, § 5º, do CP c.c artigo 38 do Código de Processo Penal (CPP) e dos ditames do Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “No caso em tela, não se verifica flagrante ilegalidade a ponto de se conceder a medida liminarmente, uma vez que o julgado questionado foi proferido por autoridade competente e, à luz do rito do habeas corpus, devem ser primeiramente solicitadas as informações antes do exame do mérito deste mandamus.



    Ademais, a apreciação das teses que compõem o pedido de liminar se confunde com o próprio mérito da impetração, devendo-se reservar a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo deste writ (AgRg no HC n. 611.956/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020).



    Por estes motivos, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se, com urgência, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade indigitada de coatora e ao juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. (...).”



    Em vista do que consta dos autos, este pleito não deve prosseguir.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é torrencial no sentido de que a superação da Súmula 691 somente se justifica nos casos de flagrante teratologia, ilegalidade manifesta ou abuso de poder, situações nas quais não se enquadra a decisão impugnada.



    Outrossim, registre-se que não é possível aferir na decisão questionada situações aptas a justificar a superação do referido verbete. Nesse sentido, ressalte-se que o Ministro do STJ, ao analisar a impetração do habeas corpus, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores daquela excepcional medida.



    Não há nesse ato nenhuma ilegalidade flagrante, tampouco abuso de poder. Pelo contrário, não se pode exigir, nesta fase processual, que o julgador esgote os fundamentos pelos quais a ordem deva ou não ser concedida, cabendo ao colegiado, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum constrangimento ilegal.



    Tal circunstância impede o exame do tema por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente